Tribunal: TJDFT
Processo: 0709599-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0709599-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEISY LOPES DE BARROS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por M. L. D. S., devidamente representado por GEISY LOPES DE BARROS, contra a decisão de ID 188016456, proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0706825-07.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., ora agravada. Na decisão, o Juízo Plantonista indeferiu a antecipação de tutela requerida, nos seguintes termos: Tendo em vista a jurisprudência predominante neste TJDFT, no sentido de que a hipossuficiência do menor sem renda, quando figura como parte na relação processual, seria presumida, defiro à parte autora (menor impúbere) a gratuidade de justiça, eis que a declaração firmada por sua genitora e o documento de ID 187828623 seriam suficientes para demonstrar, ao menos aprioristicamente, a condição de hipossuficiente da parte. Anote-se. Anote-se, nos registros processuais, a obrigatória intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por MURILO LOPES DOS SANTOS, menor impúbere, representado por sua genitora, em desfavor de QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas. Narra o autor que é beneficiário de um plano de saúde operado pela requerida, tendo recebido o diagnóstico de transtorno do espectro autista, com suspeita de TDAH. Descreve que, diante de seu quadro clínico, teria sido prescrito tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico e psicopedagogia), conforme relatórios médicos de ID 187828629. Afirma que não haveria clínica credenciada, no município do seu domicílio (Formosa – GO), tendo o plano de saúde indicado clínicas credenciadas localizadas no Distrito Federal. Postula provimento cominatório liminar, voltado a obrigar a requerida a autorizar e custear os tratamentos especificamente preconizados, na clínica especializada Neuroinfância, localizada em Formosa-GO. Instrui a inicial com os documentos de ID 187828611 a ID 187828629. A tutela liminar de urgência, prevista na cabeça do artigo 300 do CPC, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, desde logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da ocorrência de dano de difícil reparação, caso se tenha que aguardar o tempo necessário à regular tramitação do feito e ao exercício do contraditório. No caso vertente, observo que o acervo informativo coligido, ao menos nesta sede inaugural, mostra-se insuficiente para desvelar, de plano, a alegada obrigatoriedade de disponibilizar o tratamento em clínica não credenciada, localizada no munícipio do domicílio do autor/beneficiário (Formosa – GO), o que culmina por esmaecer a probabilidade do direito. Isso porque, a Resolução Normativa 566/2022, que revogou a Resolução Normativa 259/2011, da ANS, em seu art. 4°, inciso I, impõe a garantia de atendimento, em munícipio limítrofe, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto. Nesse contexto, tendo em vista que, em ID 187828626, o plano de saúde indicou clínicas credenciadas, localizadas no Distrito Federal, não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, circunstancia que justifique a utilização de rede não credenciada pelo beneficiário. O tratamento com prestadores fora da rede credenciada não é medida que esteja ao talante da parte contratante. Ao revés, trata-se de medida subsidiária e sempre excepcional, justificada apenas quando comprovada a inexistência de prestadores com a capacitação exigível para realizar a terapêutica preconizada. Nesse mesmo sentido, já se posicionou a Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIÓLOGO. TERAPIA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRATAMENTO NÃO É OFERECIDO NA REDE CREDENCIADA. SISTEMA DE ÔNUS E PRECLUSÕES. 1. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Não se invalida ato processual sem a demonstração do prejuízo causado pelo ato. Portanto, não se deve anular a sentença que não se manifestou sobre o pedido de tutela provisória, quando o referido pedido havia sido apreciado anteriormente pelo Juízo de Primeiro Grau, não foram opostos embargos de declaração e o pedido foi apreciado em sede recursal, especialmente se a rede credenciada estava disponível para uso. 2. As demandas envolvendo o custeio de tratamentos e medicamentos apresentam grande complexidade. É necessário observar se o tratamento é exigido do Poder Público ou do plano de saúde, se o tratamento ou medicamento está registrado na Anvisa, se há alternativa de menor custo e com mesmo grau de eficácia, se existem evidências científicas quanto à eficácia do tratamento, se foi realizada perícia médica. 3. A operadora de plano de saúde pode se recusar a custear tratamento com profissional escolhido unilateralmente pelo segurado, quando estiver disponível tratamento eficaz na rede credenciada. 4. Quando não houver redistribuição do ônus da prova, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Em demandas envolvendo custeio de tratamento fora da rede credenciada, o fato constitutivo é a incapacidade da rede credenciada de oferecer tratamento adequado, ou a demonstração de que a terapia indicada é a única capaz de tratar o paciente, em detrimento de outras modalidades. A prova deve ser produzida com base em evidências científicas. O não atendimento do ônus probatório, no tempo e na forma prevista pela lei, coloca a parte em posição desvantajosa. 5. Apelação desprovida.(Acórdão 1267148, 07080420420198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do que dispõe a Lei no 9.656/98, em seus artigos, 1o, inciso I, e 12, inciso VI, a cobertura contratual deve ser dar, preferencialmente, por prestadores próprios, contratados, credenciados ou referenciados da operadora de plano de saúde, somente tendo lugar o custeio - mediante reembolso - em situações nas quais não se faça possível a utilização dos serviços credenciados. Com isso, cabe sublinhar que, mesmo nos casos de comprovada ausência de um prestador credenciado (o que não se presume neste juízo de cognição sumária), a cobertura, nos termos legais, teria lugar a título de reembolso, não sendo viável, a priori, o procedimento de custeio direto, na forma vindicada. Ademais, não se pode divisar, de forma concreta, o risco de dano irreparável, posto que os relatórios médicos de ID 187828629 não indicam a urgência ou emergência ao tratamento multidisciplinar prescrito (terapia ocupacional, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico e psicopedagogia). Forte em tais argumentos, sem prejuízo do reexame que será realizado após a necessária instrução, estando ausentes, nesta sede prefacial, os requisitos do artigo 300 do CPC, INDEFIRO a providência liminarmente vindicada. Cite-se e intime-se a parte ré, por mandado, a ser cumprido por oficial de justiça. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso I, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. Cientifique-se o Ministério Público e anote-se a sua intervenção. (ID 188016456 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante afirma que, de forma diversa do que alega o magistrado na decisão agravada, a Resolução no 566 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, da mesma forma como dispunha a revogada Resolução no 259 da ANS, obriga a garantia de atendimento dos beneficiários de plano de assistência à saúde em caso de “indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto”, nos termos do art. 4o da mencionada RN 566/ANS. Defende que, como não há clínica credenciada na cidade de domicílio do agravante, a decisão proferida se mostra equivocada, visto que o plano de saúde agravado possui abrangência no Distrito Federal, e em Goiás, o que engloba Formosa-GO. Argumenta que por serem várias terapias e até mesmo consultas, o recorrente não pode percorrer distâncias tão longas, pois as clínicas informadas pela agravada estão localizadas no Gama-DF, Asa sul (Plano Piloto), Santa Maria, e Taguatinga (distâncias entre 70 km a 130 km). Pontua que a necessidade de realização do tratamento está devidamente evidenciada pela prescrição médica colacionada, ficando comprovada a prova inequívoca e verossimilhança das alegações, conforme relatório médico, além do perigo da demora, pois o tratamento no Município de domicílio é indispensável para qualidade de vida do menor, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA e com baixa tolerância. Destaca estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo e também à concessão da antecipação Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de retirar a eficácia da decisão de primeiro grau; b) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o plano de saúde agravado arque com todas as despesas de tratamento indicado em relatório, que deve ser realizado na clínica Neuroinfância, localizada na Cidade de Formosa-GO, e; c) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 56801611). Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio de tratamento indicado a beneficiário de plano de saúde em razão de ausência de rede credenciada disponível no local de residência do paciente. Na situação ora analisada, o agravante e sua responsável legal moram em Formosa/GO e o menor de idade foi diagnosticado com o quadro clínico de transtorno do espectro autista, e teve como plano terapêutico indicado o acompanhamento com fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, pelo método ABA (ID origem 187828629). Conforme se depreende da documentação colacionada aos autos de origem, o agravante possui convênio médico com o plano de saúde agravado (ID origem 187828620); e que após contato da genitora com o plano de saúde na busca de clínica credenciada para realização do tratamento proposto, foi recebida a informação de que apenas haveria rede credenciada para o tratamento no Distrito Federal e em locais bem distantes de sua residência (ID origem 187828626). Pois bem. De forma preliminar, no que se refere às condições para a concessão do efeito suspensivo, ensina a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: O efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judicis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Nesse aspecto, entendendo que a decisão agravada não possui conteúdo positivo, visto que indeferiu a tutela de urgência requerida, não haveria qualquer benefício no eventual deferimento do pedido do agravante. Assim, por não se mostrar viável ao caso concreto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Passo, então, à análise dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que, não sendo o agravado administrado por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Impende ressaltar que a Lei no 12.764/2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em seu art. 3o, inciso III, alínea “b”, garantiu o direito da pessoa com o referido transtorno ao acesso a ações e serviços de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional. Ademais, a ANS reconhece o modelo ABA – “Applied Behavior Analysis”, indicado ao agravante, para cuidado de pessoas com TEA, segundo Nota Técnica ANS 1/2022, cabendo ao médico assistente a decisão de qual o melhor método ou técnica para o tratamento do caso específico, nos termos do art. 6o, §4o da NR/ANS no 465/2021. Com efeito, em relação ao acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), conforme precedentes desta Corte de Justiça, demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento em questão, a operadora deve, excepcionalmente, custear o tratamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS (Vide Acórdão 1378877, 07284279320208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021). Em complemento, ainda acerca do tratamento multiprofissional do transtorno do espectro autista, importante destacar o Enunciado 99 da III Jornada de Direito à Saúde Do Conselho Nacional de Justiça, que assim estabelece: O tratamento multiprofissional do transtorno do espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das operadoras de saúde, as quais devem viabilizar ao beneficiário ou equipe multiprofissional credenciada pela operadora de saúde, desde que o método seja reconhecido pelos respectivos conselhos de classe dos profissionais integrantes da referida equipe multiprofissional, ou que esteja expressamente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Na situação em análise, verifico que a responsável legal do agravante entrou em contato com o plano de saúde na tentativa de verificar as clínicas credenciadas em seu domicílio para realizar o tratamento indicado ao agravante, tendo obtido como resposta a inexistência de rede credenciada em Formosa/GO. A RN 566/2022 da ANS, assim dispõe acerca das situações de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no mesmo município pertencente à área de abrangência: Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. Assim, tendo em vista o dispositivo acima descrito, entendo que as opções da rede credenciada (art. 4o, inciso II, da RN 566/2022 - ANS) indicadas pelo agravado não se mostram minimamente razoáveis para o tratamento do agravante, em razão da distância e possível dificuldade de realização do acompanhamento na forma prescrita pelo médico assistente. Portanto, havendo previsão legal de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município (art. 4o, inciso I, da RN 566/2022 – ANS) e a devida adequação ao caso em análise, tenho que a exigência de atendimento em clínica diversa das disponibilizadas é medida excepcional justificável. Colaciono precedente acerca do tema: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TERAPÊUTICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA SEM LIMITE DE SESSÕES. AUSÊNCIA DE ENTIDADES CREDENCIADAS COM HABILITAÇÃO PARA ATENDER ÀS ESPECÍFICAS NECESSIDADES DO TRATAMENTO PRESCRITO. HIPÓTESE DE IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. NECESSIDADE. ILICITUDE CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação contratual que estabeleceram entre si a operadora de plano de saúde e o beneficiário se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 1.1. Hipótese de incidência das normas consumeristas que também se positiva na situação concreta, porque não caracterizada circunstância excludente apenas ocorrente quando administrado o plano de saúde por entidade de autogestão, consoante ressalva expressa em enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Tratamento psicológico, método ABA, sem limite de sessões. 2.1. Terapêutica prescrita ao autor/apelado porque portador de autismo típico (CID 10 F. 84.0), condição que compromete de forma severa suas capacidades, conforme diagnóstico firmado por neurologistas que o acompanham e que a ele prescreveram, de forma contínua, imediata, ininterrupta e por tempo indeterminado, tratamento por meio psicólogo especializado com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis). 3. O STJ, em recentes julgados, assegurou ao portador de transtorno de espectro autista tratamento pelo método ABA, sem limite de sessões, ao firmar entendimento de que dita terapêutica se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Tendo a ANS, ao regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, definido que aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento - TEA deve ser assegurado o atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente (RN n. 539/2022), cumpre à operadora ré atender a tal determinação. 5. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1768009, 07331387320228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Portanto, em que pese a decisão do Juízo de origem no sentido de indeferir o pedido de antecipação de tutela, entendo, em juízo de cognição sumária, demonstrada a probabilidade do direito, eis que, conforme descrito, há previsão legal justificando o tratamento fora da rede credenciada, cuja excepcionalidade foi verificada concretamente. O perigo da demora se mostra igualmente presente, visto que a evolução positiva do agravante com a melhora da qualidade de vida depende diretamente dos tratamentos solicitados. O assunto, contudo, poderá ser reavaliado quando do exame do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao plano de saúde agravado que providencie/custeie o tratamento multidisciplinar indicado ao agravante nos termos do laudo de ID origem 187828629, na clínica localizada em Formosa/GO, indicada na petição inicial, no prazo máximo de 10 (dez) dias da intimação do presente deferimento. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente ao importe de 15.000,00 (quinze mil reais). Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília - DF, 13 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil . 8. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.